Tribunal: TJSP
Processo: 2268262-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REPETIÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EQUIVOCADAMENTE - SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO.
"Formulado pedido de desistência do recurso interposto, o caso é de simples homologação para os efeitos de direito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268262-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante
SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2268262-23.2019.8.26.0000
Voto no 35.610
Agravo de Instrumento no 2268262-23.2019.8.26.0000 - Voto no 35.610
Fls. 2
Comarca: POMPÉIA - 1a VARA
(Proc. 1000921-44.2019.8.26.0464)
Agravante: SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE
Agravado: INSS
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
REPETIÇÃO
DA
PERÍCIA MÉDICA - INDEFERIMENTO - AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
EQUIVOCADAMENTE - SUPERVENIENTE PEDIDO
DE DESISTÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO.
“Formulado
pedido
de
desistência
do
recurso
interposto, o caso é de simples homologação para os
efeitos de direito”.
Desistência homologada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Solange
Aparecida de Andrade, nos autos da ação previdenciária que move em
face do INSS, contra a r. decisão que, considerando o laudo médico já
produzido, indeferiu o pedido de repetição da prova médica por ela
formulado (cópia da r. decisão na página 76).
Insurge-se a agravante insistindo, em resumo, no pedido de
realização de nova perícia.
Distribuído aqui o agravo de instrumento, sobreveio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2268262-23.2019.8.26.0000
Voto no 35.610
Agravo de Instrumento no 2268262-23.2019.8.26.0000 - Voto no 35.610
Fls. 3
petição da agravante pugnando pela sua desconsideração por tê-lo
protocolado equivocadamente (página 82).
É o relatório.
Passo a decidir.
Ante o pedido de desistência do recurso formulado pela
agravante, o caso é de simples homologação para os efeitos de direito.

Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a desistência
do agravo de instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator